Tribunal: STF
Processo: Rcl 63734
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Matheus Vinicius Bruno de Carvalho formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que a decisão reclamada descumpriu as decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 395/DF e da ADPF 444/DF, ambas de relatoria do ministro Gilmar Mendes.



    Alega-se, no caso, que “a sentença (fls. 357-363) se alicerça em hipotética confissão extrajudicial em depoimento informal (é a sua espinha dorsal), que não foi confirmada pelo Reclamante na delegacia, tampouco em juízo, e que supostamente teria ocorrido no momento da apreensão da droga. Ou seja: antes do Reclamante, à época um mero suspeito, tomar conhecimento do seu direito constitucional de permanecer calado e de ser-lhe oportunizada a assistência de um advogado.“.



    2. Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I preservar a competência do tribunal;



    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    No caso, a parte reclamante, embora indique como paradigmas a ADPF 395/DF e ADPF 444/DF, não aduz qualquer argumentação no sentido de que o ato reclamado teria violado a autoridade de referidos paradigmas que, em meu entender, não possuem relação de pertinência temática com os alegados vícios apontados na realização de entrevista informal com integrante da Polícia.



    Destaco, nesse sentido, acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte no julgamento da Rcl 42.334 AgR que, em caso fronteiriço, reconheceu a ausência de aderência estrita entre a alegação de entrevista informal e a invocação, como paradigmas, da ADPF 395/DF e da ADPF 444/DF, valendo transcrever, nesse ponto, fragmento do voto da ministra Cármen Lúcia (com meus grifos):



    4. Na espécie vertente, o agravante alega que ‘a ilegalidade sustentada decorre do interrogatório informal realizado por policiais militares, sem a prestação da informação ao Reclamante, na condição de preso em flagrante delito, do seu direito de permanecer em silêncio e de constituir um advogado para o ato’.



    (...)



    5. Aponta-se como paradigmas as decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395 e 444. Como afirmei na decisão agravada, o objeto daquelas arguições é a impossibilidade de condução coercitiva do réu ou investigado para interrogatório. (...)



    (...)



    6. Como anotei na decisão agravada, não há pertinência entre o decidido naquelas arguições e a situação dos autos. Não era objeto nem foi análise daqueles processos de controle abstrato conduta de policial militar em caso de flagrante. Neles se cuidou de instituto específico, qual seja, a condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório.



    Tenho, desse modo, que falta à espécie aderência estrita entre a decisão reclamada e a invocação como paradigmas da ADPF 395/DF e da ADPF 444/DF.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 22.051 AgR, ministro Teori Zavascki) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente